Tribunal: TJDFT
Processo: 0708785-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CANCELAMENTO. CURSO. PANDEMIA. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS INCABÍVEIS.

1. O CDC, de maneira ponderada, preconiza, em seu artigo 4o, III, a harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e a compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico, sempre com base no equilíbrio das relações entre consumidores e fornecedores.

2. O art. 53, inciso I, da Lei n. 9.394/96, que estabelece as diretrizes e base da educação nacional, confere a instituições de ensino superior o direito de extinguir cursos.

3. A responsabilidade civil para o reconhecimento de indenização por danos morais, decorre, necessariamente, dos três pressupostos identificados no artigo 186 do Código Civil, quais sejam: conduta culposa, dano e nexo de causalidade.

4. É cediço que o julgado deve valer-se de parâmetros cuidadosos para verificar a ocorrência ou não de violação capaz de gerar a indenização pelo dano moral. Imprescindível, pois, que se diferencie o dano moral de desgostos suportáveis, a fim de se evitarem o enriquecimento sem causa e indenizações infundadas.

5. Negou-se provimento à apelação.